Tribunal: TJMT
Processo: 1019373-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019373-80.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), NADIA VIEIRA SOUTO - CPF: 027.907.191-44 (IMPETRANTE), VALDECI OLIVEIRA DANIEL - CPF: 950.270.842-34 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORES CONTRATADOS – ATO DE EXONERAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – AUSÊNCIA DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NÁDIA VIEIRA SOU E VALDECI OLIVEIRA DANIEL contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciada na rescisão do seu contrato temporário, antes do prazo estipulado.

Alegam os Impetrantes que, são professores da rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso. Ocorre que na última sexta-feira, dia 12 de julho de 2024 ambos foram comunicados via telefone que seriam demitidos do serviço, e no dia 17 de julho, hoje, foi publicada rescisão do contrato no Diário Oficial do Estado, por terem, em tese, infringido normas da administração pública e que foram veiculadas acusações falsas sobre ambos os professores.

Defendem que nenhum procedimento administrativo adequado foi observado, não foi aberto possibilidade de defesa, muito menos de contraditório. Sequer a administração consegue demonstrar minimamente que os fatos narrados são verdade.

Aduzem que, para haver rescisão, esta deve ser motivada, no entanto, sequer houve formalização, muito menos motivação, entendendo ser apenas causa de represália e, ainda, sem oportunizá-la ao contraditório e ampla defesa.

Requerem a concessão de liminar para determinar IMEDIATA REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSORA DA ESCOLA ESTADUAL ANGELINA FRANCISCON MAZUTTI, com multa diária no valor mínimo de R$1.000,00 (um mil reais) e consideração de citação a partir do momento de visualização dos referidos autos por representante da procuradoria Estadual. Ao final, pugna pela confirmação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (id. 228667668).

Os Impetrantes distribuíram o recurso de agravo interno em face da decisão liminar acima citada, alegando que o i. Desembargador relator “apresentou fundamentação genérica, se limitando à menção dos requisitos, sem de fato analisá-los com base nas circunstâncias fáticas do caso em comento. O que por si só já justifica a necessidade do presente recurso”. (id. 234264681)

Contrarrazões ao agravo interno colacionada aos autos no id 236247170, e manifestação ao mandado de segurança constante no id 233994161.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo interno, confirmando a decisão liminar de id. 228667668, e, no mérito, a consequente denegação da ordem de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NÁDIA VIEIRA SOU E VALDECI OLIVEIRA DANIEL contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciada na rescisão do seu contrato temporário, antes do prazo estipulado.

Alegam os impetrantes que eram professores da rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso. Ocorre que na última sexta-feira, dia 12 de julho de 2024 ambos foram comunicados via telefone que seriam demitidos do serviço por terem, em tese, infringido normas da administração pública.

Aduzem que ao promoverem a justificativa do encerramento do contrato, publicaram a informação de que o motivo do encerramento do contrato fora por término do prazo do contrato, no entanto o contrato ainda não havia se encerrado.

Ocorre que a natureza do vínculo mantido entre os Impetrantes e o Estado de Mato Grosso, se trata de contrato temporário (ids. 226655669 e 226655670) e, por conseguinte, regulado pelas regras próprias do regime administrativo, cujo fundamento constitucional reside no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Tratam-se, portanto, de servidores públicos que não gozam do requisito da estabilidade, podendo sofrer a exoneração ad nutum, a qualquer momento e sem justificativa, por vontade de uma das partes.

Assim, na medida em que tal espécie de agente público exerce função, cuja investidura ocorre por meio de contratação temporária, não há garantia de manutenção deste vínculo, cabendo à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo sem a necessidade de devido processo legal.

Desse modo, conforme publicado no Diário Oficial, o que se observa é que o Estado procedeu com a exoneração dos Impetrantes por mera liberalidade, como autoriza a lei nos casos de contrato temporário, sendo dispensada maiores formalidades e não havendo o que se falar em justificativa ou instauração de procedimento administrativo.

Com relação ao tema em embate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso. 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017)

Verifica-se assim que no caso não há que se falar em direito liquido e certo, sendo dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar aos contratados de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração adveio por conveniência e oportunidade da Administração.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e julgo predicado o recurso de agravo interno por possuir o mesmo fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024